Tribunal: TJDFT
Processo: 0751330-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0751330-28.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: REGINA MARTHA CARVALHO VIANNA DESPACHO Tendo em vista a proposta de acordo apresentada pela agravada em sede de contrarrazões (ID. 22521245), proceda-se a intimação do agravante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília,13 de janeiro de 2021 16:37:03. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA